Tribunal: TJMT
Processo: 1021964-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021964-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), ALGODOEIRA CELESTE LTDA - CNPJ: 04.114.265/0001-71 (AGRAVANTE), GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (AGRAVADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A (AGRAVADO), GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - DECISÃO DO JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MASSA FALIDA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A questão posta à liça se coloca acerca do regramento aplicável ao caso concreto: se impera a competência absoluta estabelecida pelo art. 47 do Código de Processo Civil, diante da situação do foro do bem imóvel, ou a competência universal e indivisível do juízo falimentar, com base na sua força atrativa, o que revela, pois, uma circunstância de antinomia própria do aparente conflito de normas.

No caso, o bem imóvel objeto do pedido reivindicatório encontra-se arrecadado na falência, de modo que a pretensão reivindicatória almejada pela parte autora sobre a área em discussão poderá acarretar em perda patrimonial da massa falimentar e possível prejuízo aos credores, circunstância que, à luz do art. 76 da Lei n° 11.101/2005, atrai a competência para o juízo que convolou a falência da requerida, no caso, ao juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Assim, em se tratando de falência, os dispositivos da Lei no. 11.101/2005 prevalecem sobre o art. 47 do CPC, em virtude da força atrativa que exerce em relação a quaisquer discussões erigidas no âmbito das disputas satélites que se relacionem ao procedimento falimentar, que torna indivisível o Juízo da Falência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por ALGODOEIRA CELESTE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Indenizatória no 1010311-95.2021.8.11.0040, movida em desfavor de MASSA FALIDA DE GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, que acolheu a preliminar de incompetência suscitada pela parte requerida para reconhecer a competência do juízo da falência para conhecer, processar e julgar a demanda, razão pela qual declinou da competência ao juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (autos n° 0008859-06.2017.8.11.0041).

Em suas razões, alega a agravante que, se por um lado o artigo 76 da Lei de Falência e Recuperação Judicial determina a reunião de todas as ações de bens e interesses do falido no Juízo da Falência, por outro, o artigo 47, caput e §2o, do Código de Processo Civil, dispõe que as ações fundadas em direito real sobre bens imóveis devem tramitar no Juízo do foro da situação da coisa.

Registra que a ação reivindicatória é fundada em direito real de propriedade, devendo ser proposta no foro de situação do imóvel, não podendo o autor optar pelo ajuizamento da ação no foro de eleição previsto no contrato de promessa de compra e venda, por se tratar de competência absoluta, cuja modificação não é admitida.

Defende que a “vis atractiva”, prevista na Lei 11.101/2005, não é absoluta e comporta exceções para que a ação real imobiliária, que detém regra absoluta (art. 47, caput e §2o do CPC), seja processada e julgada no foro da situação do imóvel.

Assevera que considerando que o bem imóvel objeto da Ação Reivindicatória está devidamente registrado na Comarca de Sorriso/MT, bem como recebe tributação do órgão municipal do referido município, tem-se que o foro da Comarca de Sorriso/MT é o competente para a apreciação da ação que tratam os autos de origem.

Requer seja dado provimento ao agravo, para reformar a Decisão que declinou da competência ao Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT e reconhecer a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT para processamento e julgamento do mérito da demanda.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 183442185).

Contraminuta da parte agravada (ID 186972688).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 192319151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ALGODOEIRA CELESTE LTDA - EPP em face de MASSA FALIDA DE GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, alegando que, sem o consentimento da Requerente e dos anteriores proprietários, o Requerido, clandestina e ilegalmente (sem justo título de domínio) afastou os limites da divisa que ostenta com a Autora, apossando-se de parcela correspondente a 1,51 hectares de sua área, não permitindo que a legítima proprietária, ora Requerente, exercesse a posse do imóvel, obstando-lhe, assim, o livre exercício do direito de propriedade.

Aduz que a empresa requerida avançou os limites da matrícula 30.772 do CRI de Sorriso – confrontante da propriedade da ora Requerente -, resultando na diminuição da área ocupada pela Autora em 12,65 % ou 1,5369 há, e, por via de consequência, num acréscimo de 33,72% ou 1,5175 há na propriedade da empresa ré, em absoluta dissonância dos limites territoriais definidos na matrícula.

Assim, requereu fosse deferida a tutela antecipada, para ordenar à empresa Ré que desocupe a parcela invadida do imóvel rural, imitindo os Autores na posse da área, como de direito, sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento do comando judicial.

No mérito, pugnou pela procedência da demanda para ratificar a tutela antecipatória e condenar a Requerida a indenizar a Requerente, a título de lucros cessantes, em decorrência da injusta ocupação do imóvel, mediante valor correspondente ao que aufeririam a Autora caso arrendassem a parcela de terras invadida, até a data da efetiva desocupação, cujo quantum será apurado em liquidação de sentença, haja vista perdurarem as consequências do ato ilícito, incidindo juros e correção monetária a partir do evento danoso; condenar a Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ex vi do art. 85 do CPC.

O pedido liminar foi indeferido e, em ato seguinte, a magistrada determinou a citação da Ré.

Citada, a Ré apresentou contestação alegando, em preliminar, a incompetência do juízo em razão da decretação de falência da Agravante pelo r. juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, incidindo, portanto, ao caso, o princípio do vis attractiva.

Ao sanear o feito, o Magistrado a quo acolheu a preliminar de incompetência territorial para reconhecer a competência do juízo da falência para conhecer, processar e julgar a demanda, razão pela qual declinou da competência ao juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (autos n° 0008859-06.2017.8.11.0041).

Irresignada, a Autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A questão posta à liça se coloca acerca do regramento aplicável ao caso concreto: se impera a competência absoluta estabelecida pelo art. 47 do Código de Processo Civil, diante da situação do foro do bem imóvel, ou a competência universal e indivisível do juízo falimentar, com base na sua força atrativa, o que revela, pois, uma circunstância de antinomia própria do aparente conflito de normas.

Adianto que o recurso não está a merecer provimento.

Isso porque o bem imóvel objeto do pedido reivindicatório encontra-se arrecadado na falência, de modo que a pretensão reivindicatória almejada pela parte autora sobre a área em discussão poderá acarretar em perda patrimonial da massa falimentar e possível prejuízo aos credores, circunstância que, à luz do art. 76 da Lei n° 11.101/2005, atrai a competência para o juízo que convolou a falência da requerida, no caso, ao juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (autos n° 0008859-06.2017.8.11.0041).

Em observância ao princípio da especialidade, o critério de resolução de conflitos normativos estabelece a prevalência da norma especial sobre a norma geral, sendo corolário do postulado da isonomia em sua vertente material, cuja previsão é expressa no ordenamento jurídico pátrio (art. 2o, § 2o da LINDB).

A aplicação do princípio da universalidade visa ao tratamento isonômico da coletividade de credores e a facilitação da administração da massa falida no rateio de seu passivo.

Colhe-se os seguintes julgados, inclusive deste Tribunal de Justiça:

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. JUÍZOS CÍVEL COMUM E FALIMENTAR. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PERDA PATRIMONIAL IMEDIATA. BEM IMÓVEL ARRECADADO PELA MASSA FALIDA. 1. O eventual acolhimento do pedido na ação de usucapião acarreta perda patrimonial imediata, ou seja, perda da propriedade do imóvel, gerando enorme prejuízo para os credores da massa falida. Assim, deve-se reconhecer a competência do juízo universal da falência para apreciar demandas dessa natureza. 2. "A arrecadação é ato de apreensão judicial executiva que visa à guarda e conservação dos bens do falido para futura alienação, em benefício dos credores. Sendo assim, nada mais coerente que todas as questões relacionadas aos bens arrecadados sejam decididas pelo juízo falimentar." ( CC 84.752/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 01/08/2007, p. 433) 3. Conflito de competência não conhecido em relação aos Juízos da 16a e 17a Varas Cíveis de Brasília/DF e, quanto ao incidente suscitado em face do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 11a Vara Cível de Goiânia/GO.” (STJ - CC: 114842 GO 2010/0205009-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 25/02/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2015)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E NULIDADE DE ESCRITURA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. 1. Os embargos de declaração "somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material)" (EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 04/11/2016). 2. A teor da jurisprudência firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "os motivos que justificam a improrrogabilidade da competência das ações reais imobiliárias parecem ceder diante da competência conferida ao juízo indivisível da falência, o qual, por definição, é um foro de atração, para o qual converge a discussão de todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica. A unidade e conseqüente indivisibilidade do juízo falimentar evita a dispersão das ações, reclamações e medidas que, conjuntamente, formam o procedimento falimentar, o qual fica submetido a critério uniforme do juiz que superintende a execução coletiva e que preside a solução dos interesses em conflito com ela ou a ela relacionados" (CC 84.752/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 01/08/2007). 3. No presente caso, como se discute a regularidade de permuta em que houve a disposição do patrimônio da falida em favor dos recorridos (e vice-versa) e, na qual, inevitavelmente, serão alcançados bens imóveis que integram o patrimônio da massa, tem-se a competência do juízo falimentar para o julgamento da causa. 4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que conclui pela improcedência do pedido por falta de prova e julga antecipadamente a lide. 5. Na hipótese, verifica-se que o magistrado de piso julgou antecipadamente a lide, valendo-se do art. 330, I, do CPC/73, "por prescindir de maior dilação probatória" e por entender "suficiente para o julgamento antecipado da lide os documentos juntados pelas partes nestes autos", mas, por outro lado, acabou julgando improcedente o pedido formulado na demanda que objetivava a nulidade da permuta, por ausência de prova do direito alegado, caracterizando inarredável cerceamento de defesa. 6. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1554361 GO 2015/0102332-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE AFASTOU AS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, CARÊNCIA DA AÇÃO E PRESCRIÇÃO – BEM IMÓVEL ARRECADADO PELA MASSA FALIDA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO UNIVERSAL – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “O entendimento desta Corte preconiza que o juízo universal e indivisível da falência é competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, tornando-o especial e fazendo com que prevaleça, inclusive, sobre o foro da situação do imóvel (art. 95, do CPC)"(STJ, CC n. 128.638/SC, Relator Ministro Raul Araújo, em decisão monocrática, j. 20/04/2015).” (TJ-MT 10210210320218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

Assim sendo, resta evidenciado no caso dos autos que há discussão acerca da propriedade do imóvel sub judice, matrícula no. 30.772 do CRI de Sorriso, onde consta, inclusive, que o bem foi arrecadado pelo Juízo Falimentar, por conta da decretação de falência da empresa.

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer:

“O Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a competência universal e indivisível do juízo falimentar para tratar de questões que possam afetar os credores visando a respeitar a uniformização dos procedimentos, ainda que esteja em causa direitos reais – bens imóveis – cuja competência, em regra, seria o da situação da coisa, prevalecendo, por consequência, a Lei no 11.101/05 (norma especial) sobre o Código de Processo Civil (norma geral).”

Desse modo, em se tratando de falência, os dispositivos da Lei no. 11.101/2005 prevalecem sobre o art. 47 do CPC, em virtude da força atrativa que exerce em relação a quaisquer discussões erigidas no âmbito das disputas satélites que se relacionem ao procedimento falimentar, que torna indivisível o Juízo da Falência.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024